Tribunal: TJDFT
Processo: 0011010-72.2014.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011010-72.2014.8.07.0004 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: LUIZ FRANCISCO DE SOUZA DESPACHO 1. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF interpôs apelação (id. 75923962) da r. sentença que declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem ônus de sucumbência, com fundamento nos arts. 921, § 5°, e 924, inc. V, todos do CPC/2015. 2. Conforme certidão de óbito (id. 75923942, pág. 6), o executado faleceu em 29/7/2024. 3. Intimada para se manifestar sobre a substituição processual (id. 75923944), a exequente requereu (id. 75923952) a manutenção da penhora e a sucessão processual pela esposa do executado. 4. As partes foram instadas a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente (id. 75923953), e a exequente refutou sua ocorrência (id. 75923956). 5. Sobreveio a r. sentença apelada, que nada se manifestou sobre a regularização do polo passivo da demanda. 6. Assim, com fundamento nos arts. 110 e 313, §§1o e 2o, inc. I, ambos do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo pelo prazo de dois meses, para que a apelante-exequente promova a citação do espólio, do sucessor ou do herdeiro do executado e ratifique, se o caso, o teor das contrarrazões (id. 75923967) apresentadas. Brasília - DF, 10 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora